Tribunal: TJDFT
Processo: 0702086-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702086-96.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: RICARDO CEBRIAN TOSCANO, TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES em face de RICARDO CEBRIAN TOSCANO E OUTRO ante decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, no autos do cumprimento de sentença número 0032943-72.1998.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora, nos termos da decisão abaixo transcrita (ID 22644378): Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto RICARDO CEBRIAN TOSCANO, TERESA CRISTINA GOMES GABETO TOSCANO em desfavor de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, todos qualificados nos autos. Por meio da da decisão de ID 74067961, foi deferida a pesquisa de ativos financeiros do devedor por intermédio do sistema SISBAJUD, penhora no rosto dos autos elencados na decisão e, ainda, a intimação do executado para a indicar bens passíveis de penhora disponíveis. O executado se manifestou, na petição de ID 76021781, pugnando pela suspensão do feito até o julgamento definitivo do AGI no 0704885-49.2020.8.07.0000. Alega, também, que a penhora no rosto dos autos listados na referida decisão configura excesso de penhora. Requer, assim, a desconstituição da penhora no rosto dos autos deferida. O exequente se manifestou, por intermédio da petição de ID 76070796, refutando as alegações apesentadas pelo executado. É o relatório. Decido. Primeiramente, no que se refere ao pedido de suspensão, se verifica que foi indeferido o pedido de efeito suspensivo no AGI no 0704885-49.2020.8.07.0000, conforme ofício de ID 59055662, razão pela qual indefiro o pleito do executado. Cumpre destacar, que a penhora no rosto dos autos revela-se como mera expectativa de direito. As penhoras determinadas, consoante decisão ID 74067961 recaem sobre direitos eventuais e futuros, caso venha a executada a receber algum crédito naqueles feitos. Assim, não há que falar em excesso de penhora no rosto de processos judiciais. Pelos motivos acima expostos, não se vislumbra a ocorrência de excesso nas constrições realizadas, se mostrando prudente e razoável que seja mantida a penhora no rosto dos autos discriminados na decisão de ID 74067961. Assim, REJEITO a impugnação à penhora. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 74067961. Ficam as partes intimadas. O juízo de origem entendeu que: (i) não se trata de excesso de penhora; (ii) as penhoras recaem sobre direitos eventuais e futuros, em face da possibilidade do Agravante vir a receber algum crédito; (iii) no que diz respeito ao pedido de suspensão do feito, esse foi indeferido no AGI no 0704885-49.2020.8.07.0000, conforme ofício de ID 59055662. O Agravante opôs embargos de declaração (ID 77617028), rejeitados na origem (ID 77914534). Nas razões recursais, o Agravante alega que: (i) se trata, na origem, de processo atualmente em fase de cumprimento de sentença, para devolução de parcelas pagas em contrato de compra e venda firmado entre as partes (Sala 331, Bl. III, CEAC), em razão da sentença que rescindiu a avença; (ii) em 05/08/2015, o feito foi arquivado por ausência de bens, tendo sido expedida certidão de crédito ao Agravado; (iii) em 06/08/2019 o Agravado requereu o desarquivamento e prosseguimento do feito, indicando o valor de R$1.147.104,80 e requerendo a adoção de medidas constritivas em face do Agravante, tais como BacenJud, penhora no rosto de alguns autos e pedido de desconsideração da personalidade jurídica; (iv) o Agravante interpôs agravo de instrumento no 0704885-49.2020.8.07.0000, que veio para essa Relatoria, juntamente com o Agravo de instrumento no 0740367-58.2020.8.07.0000, ambos pendentes de julgamento e com tutela recursal indeferida; (v) no cumprimento de sentença, o feito prosseguiu para cálculos da Contadoria Judicial, tendo a referida auxiliar informado que o valor do débito atualizado até 01/04/2020 seria de R$668.601,75; (vi) ambas as partes impugnaram os cálculos e, ao final, o juízo homologou os cálculos da Contadoria em R$ 744.305,98, para 22/07/2020; (vii) o Agravante apresentou impugnação à penhora, explicando que o deferimento das penhoras no rosto de todos os processos acima excede o valor cobrado na ação, havendo excesso de penhoras; (viii) como não houve trânsito em julgado dos agravos de instrumento interpostos anteriormente, o valor da dívida ainda não pode ser considerado líquido e exigível, uma vez que há concreta chance de ser reduzido consideravelmente; (ix) o somatório dos valores cobrados em todas as ações acima superam, em mais de R$4.247.951,22, o valor que está sendo cobrado no cumprimento de sentença do agravado (R$4.992.257,20 - R$ 744.305,98 = R$4.247.951,22); (x) a decisão de ID 76549153, ao deferir a penhora no rosto de 6 (seis) processos, incorreu em flagrante excesso; (xi) o ponto central para análise do excesso de penhoras se deve ao fato de que o valor a ser penhorado no rosto dos processos, necessariamente deve ficar limitado ao valor cobrado na presente demanda. Invocou: (i) os arts. 805, 831 e 874 do CPC; (ii) acórdão do TJDFT; (iii) menor onerosidade; (iv) proporcionalidade e razoabilidade. Requereu a concessão do efeito suspensivo, com fundamento no art. 1.019, I do CPC, alegando, risco de dano irreparável, na continuidade da execução de forma mais gravosa, bem como aduzindo como probabilidade de direito a existência de excesso de penhora. No mérito, requer a reforma das decisões constantes dos IDs 2264478 e 22644384. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 22644370). É o relatório. DECIDO. DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES em face de RICARDO CEBRIAN TOSCANO E OUTRO ante decisão do Juízo da 16a Vara Cível de Brasília que, no autos do cumprimento de sentença número 0032943-72.1998.8.07.0001, rejeitou a impugnação à penhora. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que rejeitou a impugnação à penhora, trazendo como pano de fundo discussão sobre a excesso e garantia na execução. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados, os quais devem subsidiar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Inicialmente, cabe ressaltar que o Agravante vem reiteradamente interpondo agravo de instrumento em face do que, em tese, diz respeito ao mesmo evento, qual seja, cálculo atualizado do valor devido no cumprimento de sentença, replicando no agravo número 0704885-49.2020.8.07.0000, e no agravo no 0740367-58.2020.8.07.0000 o que já se exauriu na origem. Nesse sentido, o agravo n. 0704885-49.2020.8.07.0000 já teve acórdão prolatado no ID 19863957, enquanto que o n. 0740367-58.2020.8.07.0000 teve decisão indeferindo o pedido de tutela recursal consignado no ID 22537290, já enfrentando o pano de fundo que o Agravante vem replicando nesse, que é o terceiro agravo de instrumento a levantar o tema central de excesso. Com isso, substancialmente, o que vem o Agravante aqui revisitar é a impugnação em relação a qual tem se insurgido recorrentemente. Mais uma vez, repisa-se que o excesso de execução já foi objeto de apreciação no processo n. 0704885-49.2020.8.07.0000. O que está sendo efetuado por agora é mera atualização, em relação a qual, inclusive, no presente agravo, o Agravante nada demonstra em termos de especificação do excesso, trazendo alegação genérica de exacerbação na execução. Assim sendo, entendo não estar devidamente explicitada e demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, bem como, de igual forma, não tenho como existente indiciariedade quanto à temeridade de risco, dano ou gravame que não sejam, em tese, supedâneos da consequência jurídica do regular processo de execução, no caso, cumprimento de sentença. Ao contrário, o que parece exsurgir, como já tive a oportunidade de observar no processo 0740367-58.2020.8.07.0000 é o caráter protelatório em relação à replicação de um tema comum a todos os agravos: irresignação diante do valor apurado oficialmente. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo, ficando o Agravante, desde já, ADVERTIDO quanto à necessidade de observância do regramento contido no mencionado art. 81 do Código de Processo Civil, sob pena de cominação em multa nessa instância recursal, em face da recorrência de utilização do agravo de instrumento como via de questionamento de pontos já decididos. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inciso I, do CPC, dispensando-se as informações. Intimem-se os Agravados para oferecerem resposta ao presente recurso. Publique-se e intime-se. Brasília, 2 de fevereiro de 2021 11:15:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador